Tribunal: TJSP
Processo: 1525237-59.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado na forma tentada – Sentença absolutória – Pleito ministerial objetivando a condenação dos réus, nos termos da denúncia, com reconhecimento da agravante de calamidade pública – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e causa de aumento suficientemente demonstradas – Declarações extrajudiciais da vítima e depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado na forma tentada – Sentença absolutória – Pleito ministerial objetivando a condenação dos réus, nos termos da denúncia, com reconhecimento da agravante de calamidade pública – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e causa de aumento suficientemente demonstradas – Declarações extrajudiciais da vítima e depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, assaz valiosos e importantes na elucidação dos fatos – Condenação, de rigor – Penas reduzidas em 1/3 (um terço) pela tentativa, ante a proximidade do estágio consumativo – Incabível a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porquanto não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e a situação de pandemia da covid-19. Regime semiaberto fixado. Recurso parcialmente provido.